Tribunal: CARF
Processo: 10120.727785/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.727785/2015-43
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.149 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamentos para cobrança do IRRF sobre pagamentos a
beneficiários não identificados ou pagamentos sem causa.
Foi imputada a responsabilidade solidária pelo crédito ao Sr. RODOLFO
AURELIO BORGES DE CAMPOS.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 485/492.
O solidário impugnou o lançamento às fls. 501/536 e a empresa, às fls. 564/593
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727785/2015-43
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.149 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.727785/2015-43

A Delegacia de Julgamento em Florianópolis/SC julgou procedente a impugnação
do solidário e improcedente a da pessoa jurídica. (vide fls. 676/691).
De sua vez, a 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção negou provimento aos recursos
voluntário e de ofício por meio do acórdão 1302-005.635 (fls. 775/787).
Não conformado, o contribuinte apresentou Recurso Especial às fls. 803/850,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido o recurso para reformar a decisão recorrida,
reconhecendo-se a nulidade do lançamento e, sucessivamente, o afastamento da multa
qualificada.
Em 25/2/22 - às fls. 937/958 - foi dado parcial seguimento ao recurso do
contribuinte, para que fosse rediscutida a matéria “Da Divergência Quanto à Nulidade do Auto
de Infração.”. Não foi dado seguimento quanto à matéria “Da Divergência Quanto à Ilegalidade
da Aplicação da Multa Qualificada de 150%.”
O recorrente aviou Agravo às fls. 966/982, que foi rejeitado pelo então presidente
da CSRF às fls. 990/995.
Intimada do recurso interposto em 7/1/23 (processo movimentado em 8/12/22 –
fls. 1002), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 22/12/22 (fl. 1012), às
fls. 1003/1011, propugnando pela negativa de provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Sujeito Passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 18/10/21
(fl. 799) e apresentou seu recurso tempestivamente em 28/10/21, consoante se denota de fl. 802.
Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Da Divergência Quanto à Nulidade do Auto de Infração.”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PAGAMENTOS SEM
CAUSA. Correta a autuação no que tange ao IRRF incidente sobre os pagamentos que
não tiveram a comprovação de sua causa, quando o contribuinte não comprova a
legitimidade destes pagamentos, seja através de escrituração fiscal e contábil, seja
através de documentação hábil e inidônea.
MULTA QUALIFICADA
Comprovadas condutas e omissões dolosas dos representantes do contribuinte no
sentido que preconiza o artigo 71, da Lei 4.502/64, no intuito de impedir o
conhecimento, pela autoridade fazendária, do nascimento da obrigação tributária,
correta a qualificação da multa, nos termos definidos pela legislação.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.149 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.727785/2015-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Ofício.
Do conhecimento.
Nesse ponto, aduz a recorrente que uma vez identificado o beneficiário e
demonstrada a ocorrência da operação, não haveria que se falar na incidência da tributação
prevista no artigo 61 da Lei 8.981/95. Para tanto, indicou os acórdãos de no 1201-003.826 e
1402.001.343 como paradigmas a demonstrar a divergência suscitada, sendo que, após a análise
de ambos, o seguimento do recurso deu-se apenas em relação àquele primeiro.
Isto porque, entendeu o colegiado a quo que os pagamentos deram-se sem uma
causa aparente, na medida em que aquelas sustentadas pelo então recorrente teriam sido
desconstituídas pelo Fisco. Veja-se excerto do voto condutor do recorrido:
[...]
Neste sentido, a fiscalização intimou a Recorrente, como de praxe, “desconfiando
daqueles pagamentos”, para comprovar, com documentação hábil e idônea, as
operações.
E a Recorrente não apresentou qualquer prova que pudesse, de alguma forma, justificar
aqueles pagamentos.
Como muito bem apontado no acórdão recorrido, no que tange aos pagamentos
realizados à empresa denominada Comercial Amazônia de Petróleo Ltda., mesmo
instada para tanto pela fiscalização, a “autuada não esclareceu se efetivamente recebeu
o combustível, (suficiente para 18 anos de consumo), não esclareceu se eventualmente
estaria acionando judicialmente a “vendedora” do combustível para receber a
mercadoria (ou o equivalente em dinheiro). Ora, trata-se de valor relevante (R$
6.570,000,00) para uma empresa que tem capital social de R$ 20.634.166,00 (e-fls.
18)”.
A colocação da Turma Julgadora a quo é precisa, na medida em que caberia à então
fiscalizada, ora Recorrente, demonstrar que a operação comercial consubstanciada no
pagamento realizado à empresa de combustíveis de fato aconteceu.
Veja-se: não se discutiu se o pagamento foi realizado ou não, até mesmo porque ele foi
identificado via quebra de sigilo bancário. O que a Recorrente não comprovou foi o fato
de ter recebido o combustível descrito na Nota Fiscal que acobertou a suposta operação.
E, se não tivesse recebido, face ao montante envolvido, a Recorrente deveria, ao menos,
ter demonstrado que ainda o iria receber, ou seja, de que forma se daria o fornecimento
do combustível. Ainda, se fosse o caso, a Recorrente teria que ter demonstrado a
“quebra” contratual e os meios pelos quais estaria, de alguma forma, pleiteando a
devolução dos valores pagos.
Entretanto, não foi apresentada à fiscalização qualquer prova da realização da operação
e o dever de provar que essa operação comercial existiu era da Recorrente e não da
fiscalização, até mesmo porque esta questionou justamente a operação realizada.
Não há dúvidas, aos olhos deste julgador, que a Nota Fiscal foi emitida apenas para dar
uma aparência de legalidade a um pagamento realizado, mas que a operação comercial
nunca ocorreu.
E este mesmo entendimento se aplica aos pagamentos realizados à empresa Globo
Fomento Ltda. Neste caso, o único documento apresentado pela Recorrente, que
suspostamente comprovaria e justificaria os pagamentos realizados, foi um instrumento
particular de confissão de dívida.
Contudo, a fiscalização demonstrou que a própria empresa que recebeu os valores, na
pessoa do seu proprietário (Sr. Gércio), afirmou de forma categórica que aquele contrato
foi forjado, a pedido do então Secretário de Fazenda de Mato Grosso, com o objetivo de
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.149 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.727785/2015-43

acobertar as práticas ilícitas perpetradas pelo grupo político que “governava” aquele
Estado da Federação.
Assim, mais uma vez, se equivoca a Recorrente quando afirma que caberia à
fiscalização comprovar que não houve a operação financeira que deu ensejo ao contrato
de confissão de dívida. Ora, se foi a Recorrente que assumiu uma dívida, por qual
motivo ela não apresentou as provas do recebimento dos valores, que posteriormente
seriam quitados, com arrimo no contrato firmado? Mais uma vez, são irretocáveis as
colocações do acórdão recorrido, quando afirma que a Recorrente, “por exemplo,
poderia ter apresentado cópias de extratos bancários na data da suposta assinatura do
instrumento de confissão de dívida comprovando o recebimento desses valores em
2009, mas não o fez”.
Desta forma, não se pode concordar com a Recorrente, quando ela afirma que a
fiscalização não provou o nascimento da obrigação tributária. O que se percebe do
conjunto probatório é que a fiscalização, de posse de um forte indício de que os
pagamentos foram realizados sem uma causa aparente, investigou os fatos e deu
oportunidade de o contribuinte demonstrar a correção do procedimento, mas este não
conseguiu comprovar a efetividade (a causa) das operações.
Passemos à análise do paradigma aceito pela presidência da câmara recorrida:
Lá, a exigência foi afastada por entender o colegiado, como se extrai, inclusive, da
declaração de voto que integrou o acórdão, quando então 4 (quatro) dos 8 (oito) conselheiros
acompanharam a relatora pelas conclusões, que havia fortes indícios de que tais valores já
haviam sido tributados na pessoa física beneficiária dos pagamentos. Além do quê, considerou-
se que houvera a demonstração da ocorrência da operação (efetivo pagamento). Confira-se os
seguintes fragmentos da declaração de votos:
1. Em que pese o bem fundamentado voto da i. relatora, no presente caso a acompanhei
pelas conclusões, juntamente com os Conselheiros Allan Marcel Warwar Teixeira, Luis
Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto, para fins de dar provimento ao
Recurso Voluntário da contribuinte, pois a ratio decidendi central para fins de afastar a
exigência do IRRF à alíquota de 35% está calcada essencialmente em três aspectos: (i)
uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação (efetivo
pagamento), não há que se falar em incidência do IR-Fonte nos termos do artigo 61, da
Lei no 8.981/1995 - a natureza jurídica do pagamento não tem relevância; (ii) no caso
concreto, há fortes indícios da ocorrência de bis in idem; e (iii) o artigo 61, §1o, da Lei
no 8.981/1995, não distingue as figuras dos terceiros e dos sócios, trata-se de
disciplinamento excepcional em que devem ser consideradas as disposições contidas no
artigo 128, do CTN.
[...]
8. Note-se que, a comprovação da causa ou operação dos pagamentos prevista nesse
dispositivo, não possui as mesmas exigências da comprovação de necessidade no
caso de glosa de despesas (artigo 299, do RIR5). Não se pode confundir a não
comprovação dos requisitos para fins de dedução dos dispêndios (causa para glosa) com
a inocorrência de causa ou da operação em si.
9. Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação (efetivo
pagamento), não há que se falar em incidência do IR-Fonte nos termos do artigo 61, da
Lei no 8.981/1995.
10. Diferente do caso da glosa de despesa, a natureza jurídica do pagamento não tem
relevância. Pouco importa se a causa do pagamento é ligada ou não a atividade da
empresa, se são atividades comuns à determinado segmento empresarial e/ou têm
relação com o objeto social constante do contrato ou estatuto social.
[...]
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.149 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.727785/2015-43

15. Logo, em se comprovando que existe uma causa ao pagamento, não se aplica a
tributação do IRRF prevista no 61, §1o, da Lei no 9.891/95, sob pena de clara violação
ao artigo 3o, do CTN8.
[...]
18. A eventual tributação de uma renda na pessoa física (beneficiária dos pagamentos),
que está potencialmente sujeita a uma tributação exclusiva na fonte, configura
inquestionável bis in idem. O caráter sancionatório do artigo 61, da Lei no 9.891/95,
mostra-se patente! E, também sob esse aspecto, merece ser afastada a exigência do
IRRF à alíquota de 35%.
Dos fragmentos acima, noto que há dois contextos distintos e que, a meu ver,
impedem a demonstração da divergência jurisprudencial. Aqui, não há notícias de que esses
valores tivessem sido, também, tributados na pessoa dos beneficiários dos pagamentos; ao passo
que lá, sim, haveria essa informação. Aqui a causa dos pagamentos/operação não teria sido
comprovada pelo recorrente; enquanto que lá, teria sido demonstrada a ocorrência da operação.
Diante dessas diferenças fático-jurídicas não se é capaz de afirmar que o
colegiado paradigmático, tal como fez naquele caso, teria dado provimento ao recurso voluntário
do aqui ora recorrente, motivo pelo qual, encaminho por não conhecer do apelo especial.
Posto desta forma, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1023
DF CARF MF
Original